Tribunal: TJDFT
Processo: 0004837-29.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ADOÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. CONVIVÊNCIA CONJUNTA DA PARENTALIDADE BIOLÓGICA E AFETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, bem como se é possível o reconhecimento da multiparentalidade com o indeferimento da adoção e com a manutenção do poder familiar dos genitores da adolescente.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao indeferir a realização de um novo estudo psicossocial o douto Juízo sentenciante considerou suficientes o estudo social anteriormente realizado, bem como as demais provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Assim, no caso de serem as provas carreadas aos autos suficientes, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos moldes do art. 19 da Lei no 8.069/1990, “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
4. Na espécie, verifica-se que a) a adotanda reside com a demandante desde tenra idade (1 ano e 5 meses); b) existe um vínculo socioafetivo materno entre a adolescente e a adotante, confirmado por estudo psicossocial; c) o lar em que a incapaz reside reúne todas as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento; d) a adolescente está perfeitamente adaptada à família substituta.
5. Convém destacar que a multiparentalidade consiste na concomitância das filiações biológicas e socioafetivas, não tendo por escopo obrigar ou impor a convivência conjunta do vínculo biológico com o vínculo socioafetivo, mas, sim, de reconhecer a existência fática consolidada da atuação conjunta entre os pais biológicos e socioafetivos na criação e desenvolvimento da criança ou adolescente, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.